Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-70.2019.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000956-70.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 059.303.251-97 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELE CRISTIANE SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO, AUSÊNCIA DE DOLO NA RECEPTAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÕES DE MACONHA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE USUÁRIO – CONVERSAS DE APLICATIVO - DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – BOA-FÉ AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO PODEM CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 7 TROUXINHAS – NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA – FRAÇÃO DE 2/3 – ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A retratação judicial,
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, conforme Súmula 231 do STJ. Isso porque não se pode confundir atenuante com causa especial de diminuição da pena, o qual
“permite resultado abaixo [...] dos limites estabelecidos na lei”
(STJ, REsp 146.056-RS)

A quantidade de droga apreendida [
sete porções pequenas
de maconha, do tipo trouxinha]
não permite deduzir traficância em larga escala,
segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Recurso
conhecido
e
provido
parcialmente
para readequar as penas a
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto,
substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000956-70.2019.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE (S): RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000956-70.2019.8.11.0033 - Cód. 86637), que o condenou por tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 493 (quatrocentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180,
“caput”
, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 183051773).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação do tráfico de drogas; 2) as drogas se destinavam exclusivamente para uso; 3) não agiu com dolo ao adquirir o aparelho celular de origem ilícita; 4) seria cabível a atenuante da menoridade relativa; 5) faria jus à redução máxima pelo tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada suas condutas para uso de drogas e para receptação culposa ou reduzida a pena do tráfico de entorpecentes (ID 183051784).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo parcial provimento do apelo para o reconhecimento da atenuante menoridade relativa (ID 183051786).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação dos crimes para porte de droga para consumo pessoal e receptação culposa. Improcedência. A materialidade e a autoria dos delitos ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal e na posse do bem roubado. Ausência de prova inequívoca de que a droga tinha como destino o uso exclusivo do réu. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade. As circunstâncias que giram em torno dos fatos permitem concluir que o réu tinha ciência acerca da procedência ilícita do bem, o que afasta a pretendida desclassificação. 2) Pleito de redução da pena em relação ao crime de receptação. Inviabilidade. Incidência da Súmula 231-STJ. Entendimento chancelado pelo Plenário do STF. 3) Almejada redução em 2/3 pelo privilégio previsto no §4º do art. 33 da LD. Possibilidade. Ausência de fundamentação na escolha da fração mínima. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reduzida a pena do crime de tráfico de drogas no patamar máximo (2/3).”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 187166178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de maio de 2019, por volta das 22h00min, na via pública, notademente na rua Goiás, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, Rodrigo Ceratti Correia de Oliveira transportava e trazia consigo, com a finalde de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros , substancia entorpecente (sete porções de maconha), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...].

[...]

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA nas disposições constantes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.° 11.343/06, e art. 180, caput, c/c art. 69, do Código Penal [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 183051750 – fls. 13-15).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]No que toca à autoria, portanto, entendo que as provas produzidas são mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório, para os crimes em comento. Quanto ao tráfico de drogas, o tipo penal, conforme já mencionado, abarca a conduta de trazer consigo droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não exigindo, necessariamente, atos de comercialização. [...]

Muito embora o acusado, em juízo tenha negado os fatos, na fase policial admitiu que a droga encontrada se destinava a finalidade diversa ado consumo pessoal. Assim, a confissão do réu apresentada na fase policial não resta isolada nos autos e encontra respaldo na prova testemunhal. Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. Não havendo tal prova a palavra dos agentes públicos é meio idôneo e apto, portanto, à formação da convicção do magistrado. [...]

Nada indica que tenham os policiais motivos para incriminar aleatoriamente o imputado; pelo contrário, tenho que a palavra dos policiais, ainda que exarada por sujeitos diversos, não destoa daquilo que de fato foi apresentado como elemento de prova no inquérito e como prova na fase processual, com as garantias do contraditório. [...]

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa do réu, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos. Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos dos policiais, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que a condenação dele pelo referido crime é medida que se impõe. Quanto ao telefone, em juízo o acusado informou que comprou de uma pessoa chamada Pedro e pagou a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), afirmando não saber tratar-se de objeto de crime. Todavia, a autoria também é certa na pessoa do acusado. Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no crime de receptação, cabe ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse. [...]

No caso em apreço, embora o acusado tenha afirmado que desconhecia origem ilícita do aparelho, sua versão restou completamente fragilizada nos autos, diante das inconsistências ditas por ele em seus interrogatórios e dos fatos contidos e documentados nos autos. Demais disso, há significativa desproporção entre o valor pago pelo réu (R$ 350,00) e o dispendido pela vítima (R$ 1.000,00). [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR o denunciado RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180 do Código Penal. [...]

DO TRÁFICO DE DROGAS

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não há agravantes, todavia incidem duas atenuantes: A prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e a da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea). Estando a pena no mínimo legal, deixo de reduzi-la. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei n. 11.343/06, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Concorre também a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pelo que reduzo a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Dessa forma, o acusado RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA fica condenado definitivamente a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA RECEPTAÇÃO

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 1 (um) ano de reclusão, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias agravantes. Há circunstância atenuante a ser considerada, consistente na confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, Código Penal), que embora tenha sido qualificada, foi usada para fundamentar a condenação. Assim, considerando a presença de uma atenuante, seria o caso, atenuar a pena. Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e uma vez que já foi fixada no referido patamar, deixo de reduzir da pena, fixando a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente a pena de 1 (um) ano de reclusão, e 10 dias-multa; adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

DO CONCURSO MATERIAL

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 493 (quatrocentos e noventa e três) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Bruno Cesar Singulani Franca, juiz de Direito – ID 183051773)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e receptação estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 183051750 – fls. 33), Laudo Preliminar de Constatação (ID 183051750 – fls. 34), Auto de Avaliação (ID 183051750 – fls. 51), Termo de Entrega e Laudo Pericial nº 3.14.2019.58688-01 (ID 183051750 – fls. 197/198), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alejevano Ferreira da Silva, policial militar (ID 183051750 – fls. 23/24), Fernando Henrique de Souza Moura, policial militar (ID 183051750 – fls. 26), Lucas da Silva, adolescente usuário (ID 183051750 – fls. 27/28) e interrogado RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA, o apelante (ID 183051750 – fls. 39/41).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Alejevano Ferreira da Silva, Fernando Henrique de Souza Moura, Lucas da Silva, bem como o interrogatório do apelante (ID Relatório de Mídias – ID 183051759).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares [Alejevano Ferreira da Silva e Fernando Henrique de Souza Moura] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 7 (sete) trouxinhas de maconha [sem peso específico] e um celular produto de roubo
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento de rotina, na rua Goiás, próximo da pista de “bicicros”, atrás da escola São José, RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA [apelante] ao visualizar a viatura policial jogou um maço de cigarro ao chão; 2) após abordagem pessoal do apelante e do adolescente Lucas da Silva encontraram, dentro da
“carteira de cigarro”
que teria sido dispensada pelo apelante, contendo 7 (sete) porções de maconha.

As declarações dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante estão corroboradas pela confissão do apelante [à autoridade Policial] de que vende
“entorpecente há cerca de um mês”
, tendo, inclusive, especificado detalhes sobre o preço pago nas porções [
“R$ 170,00 a cada 100gr do produto”
], o valor da revenda [R$10,00] e que já havia vendido drogas ao adolescente-usuário [Lucas da Silva].

Note-se que Lucas da Silva [adolescente-usuário] confirmou, na fase policial, ter adquirido as drogas do apelante pelo preço de R$ 10,00 (dez reais), mesmo valor informado no interrogatório do apelante, embora tenham mudado a versão em Juízo.

Por seu turno, a retratação judicial,
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Como bem pontuado pelo i. promotor de Justiça, o adolescente usuário “
foi acompanhado por membros do Conselho Tutelar local, agentes públicos (art. 135, ECA), que teriam adotado providências, caso tivessem constatado qualquer vulnerabilidade do adolescente no momento de sua oitiva
”, a elidir a contradição de que
“foi agredido e obrigado a falar”
que o apelante comercializava entorpecentes (Bruno Franco Silvestrini – ID. 183051786).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento da testemunha e contexto das apreensões das drogas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da maconha, em trouxinhas, ou seja, prontas para venda/fornecimento a terceiros, é condizente, também, com a comercialização difusa na modalidade “tráfico formiguinha”, onde os agentes manuseiam pequenas porções para a distribuição no varejo, com a finalidade de dificultar a atuação policial no combate ao tráfico de drogas.

Consoante relatório policial (ID. 183051750 – fls. 221/224), constatou-se
“a existência de uma conversa entre Rodrigo Ceratti e Bruno Leonardo "Vulgo Bombinha"
,
onde os mesmos fazem referências atos de comercialização de drogas realizado por eles e demais interlocutores”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular na sentença condenatória.

Ademais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

No mesmo sentido, colhe-se julgado do c. TJMG:

“A ocorrência do crime de narcotráfico está comprovada, e, não se desincumbindo a apelante de retirar a sua responsabilidade, impossível a desclassificação da conduta para o uso compartilhado. Improvimento ao recurso que se impõe.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.20.000021-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 08/09/2022)

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Por sua vez, a apreensão de um celular Samsung J5 Prime Dual Chip, branco, Imei 358866088437233, produto de roubo, na posse da apelante, somadas as declarações dos agentes públicos Alejevano Ferreira da Silva e Fernando Henrique de Souza Moura, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

O apelante admitiu ter adquirido o celular pelo valor de

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), inferior ao preço de mercado, qual seja R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme Laudo de Avaliação de ID 183051750 – fls. 51 e ao valor que a vítima Emanuele Cristiane Soares informou ter adquirido [R$ 1.000,00].

Ocorre que o apelante sequer provou o desembolso desse valor.

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Portanto, as pretensões absolutórias/desclassificatórias afiguram-se improcedentes.

Passam-se à revisão das dosimetrias.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), porém não reduziu a pena por estar no mínimo legal.

Realmente,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, conforme Súmula 231 do STJ. Isso porque não se pode confundir atenuante com causa especial de diminuição da pena, o qual
“permite resultado abaixo [...] dos limites estabelecidos na lei”
(STJ, REsp 146.056-RS), a afastar a tese defensiva.

Logo, impõe-se manter a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu especial de aumento do crime ter sido praticado com adolescente (Lei 1.343/2006, art, 40, VI), tornando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, ao reconhecer o tráfico privilegiado (Lei 1.343/2006, art, 33, § 4º), fixou a fração em 1/6 (um sexto).

Ocorre que
a quantidade de droga apreendida [
sete porções pequenas
de maconha, do tipo trouxinha]
não permite deduzir traficância em larga escala,
segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Outrossim, a natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-

11.5.2021) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Consideradas essas circunstâncias, elege-se a fração redutora de 2/3 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Desse modo, totaliza- a pena do apelante pelo tráfico de drogas em 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Da receptação:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], por não vislumbrar circunstâncias negativas.

Na segunda fase, reporta-se a fundamentação do tráfico de drogas para manter a pena no mínimo legal (STJ, Súmula 231; REsp 146.056-RS).

Na terceira fase, por inexistir causas de pena ou diminuição da pena, deve ser mantida a pena fixada pelo Juízo em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes, resulta a pena definitiva de RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar as penas a
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto
,
substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024